Tribunal: TJSP
Processo: 1089636-53.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA E SEU DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra sentença de procedência. Reforma. Mudança de plano e regime de custeio. Alteração. Possibilidade. "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA E SEU DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra sentença de procedência. Reforma. Mudança de plano e regime de custeio. Alteração. Possibilidade. "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências". Cabe ao inativo, no mais, o custeio integral. Tese firmada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo em fevereiro de 2021 (Resp1.816.482/SP, 1.818.487/SP e 1.829.862/SP). No caso, ademais, houve celebração de novo contrato após procedimento licitatório. Ausência de direito adquirido à manutenção de contrato extinto e com valores antigos. Precedentes. Trata-se, no mais, de reiteração de demandas. Deslealdade processual. Recurso provido, com condenação da autora à multa por litigância de má-fé.